Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703766-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. I. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais, o que ocorre na hipótese de desistência da ação. II. Nos casos em que o proveito econômico da Fazenda Pública é inexistente, ou mesmo ínfimo, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade, a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo e inadequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado. III. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC e da vedação ao enriquecimento sem causa, e, por outro lado, considerando os critérios balizadores estabelecidos nos incisos do art. 85, §2o, do CPC, a verba honorária arbitrada na sentença deve ser majorada quando não se mostra condigna para remunerar o trabalho da ilustre procuradora, considerando-se também o trabalho adicional da instância recursal. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o a 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Subsidiariamente, reclama o sobrestamento do feito para julgamento em conjunto com os Recursos Especiais 1.644.077 e 1.297.779. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §§ 2o a 8o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029